Tribunal: TJBA
Processo: 8006230-73.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006230-73.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DJAVAN PEREIRA DALTRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
APPREHENSIO (AMOTIO)
. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Djavan Pereira Daltro contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito por suposta violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que o decreto condenatório teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, postula o reconhecimento da forma tentada do delito, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a condenação se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se incide o princípio
in dubio pro reo
; (III) determinar se o delito de roubo restou consumado ou apenas tentado; e (IV) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP veda condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas admite sua utilização como reforço argumentativo quando corroborados por prova judicializada produzida sob contraditório.

A confissão extrajudicial do réu possui valor probatório quando voluntária e encontra respaldo em outros elementos colhidos em juízo, inexistindo demonstração de coação ou vício que a invalide.

O depoimento de policial militar, prestado em juízo, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, constitui meio idôneo de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

A prisão em flagrante e a apreensão do bem subtraído em poder do acusado, logo após o cometimento do delito, constituem elemento objetivo de elevada força probatória, evidenciando a autoria e a inversão da posse.

A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a autoria pode ser provada por outros meios probatórios independentes e seguros.

Comprovadas a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de restituição, e a autoria por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, além da
apreensão da
res furtiva
, afasta-se a tese de insuficiência probatória.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ e da teoria da
apprehensio
(
amotio
).

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e tese firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 14, II, 44, I, 59, 65, III, “d”, e 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2172876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8006230-73.2022.8.05.0150
, em que figura, como apelante,
DJAVAN PEREIRA DALTRO
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente apelo, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.